Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716537-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: VICTOR HUGO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de VICTOR HUGO RIBEIRO, processo n. 0705032-33.2024.8.07.0001, na qual deferiu o pedido liminar apenas em parte, o fazendo nos seguintes termos (ID 190829662 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, e, subsidiariamente, de evidência, proposta por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em face de VICTOR HUGO RIBEIRO. Narra a parte autora que é instituição de ensino à distância, comercializando cursos on-line englobando "(i) aulas escritas – em formato .pdf, (ii) videoaulas e (iii) fóruns para o esclarecimento de dúvidas dos alunos". Aduz que, em junho/2023, entrou em contato, via whatsapp, com o número telefônico +55(34) 99989-9288, oportunidade em que o réu "confirmou que vende acesso a drives com cursos e ebooks do Gran Cursos, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Ademais, indicou para pagamento a chave PIX 115.860.296-06 e informou que, após a transferência, enviaria ao comprador o drive para acesso aos materiais", conforme demonstrado na ata notarial anexada no ID 186428946. Afirma que a conduta do réu ao comercializar ilegalmente os materiais didáticos de propriedade exclusiva da autora, configura prática ilícita e viola seus direitos autorais. Alega que a chave PIX informada pelo próprio réu demonstra que ele é o beneficiário final dos pagamentos decorrentes da comercialização ilegal dos cursos. Em sede de tutela de urgência pugna pela: a) imposição ao réu da obrigação de não mais comercializar, divulgar e disponibilizar qualquer conteúdo digital ou físico da parte autora, via aplicativo whatsapp ou qualquer meio, sob pena de multa diária; b) fixação de multa diária em valor elevado para proibi-lo de reiterar suas condutas ilegais de reproduzir, disponibilizar e comunicar ao público, os cursos da autora sem sua devida autorização; c) expedição de ofício à TIM S/A, enquanto responsável pela linha telefônica de titularidade do réu, para que proceda com o bloqueio e suspensão linha telefônica +55(34) 99989-9288, que está sendo utilizada para prática de contrafação; d) expedição de ofício à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., para que proceda o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao usuário ao número telefônico +55 (34) 99989-9288, que está sendo utilizada para prática de contrafação; e) expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para tomar as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX 115.860.296-06, de titularidade do réu: apresentar histórico de transações, suspender a conta bancária e bloquear valores auferidos ilegalmente pelo réu. No mérito, requer a fixação do valor da indenização em fase de liquidação de sentença, na modalidade de liquidação por arbitramento (artigo 509, inciso I, do CPC), tendo em vista a impossibilidade de mensurar a quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade do autor, nos termos do art. 103, parágrafo único c/c arts. 104 e 105 da Lei no 9.610/98. É o relato do necessário. Decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora ficou evidenciada com a juntada da ata notarial de ID 186428946, onde restou demonstrado, a menos perfunctoriamente, que o requerido oferta a venda de cursos elaborados pela autora através de whatsapp, mediante pagamento via PIX. Na referida ata notarial, figura como solicitante da transcrição terceiro que se apresenta como interessado em adquirir os cursos ofertados pelo requerido, cujo celular foi apresentado ao tabelião que lavrou o documento. Em relação à identificação do usuário, em que pese não ser possível saber se, de fato, o whatsapp +55(34) 99989-9288 pertence ao requerido, ficou demonstrado que ele é o destinatário final do valores depositados via PIX, conforme print de tela constante da ata notarial. Assim, mesmo que o whatsapp pertença a terceiros, há indicativos de que foi o réu quem se beneficiou das eventuais transações e da violação ao direito autoral, sendo responsável ou alguns dos responsáveis pela comercialização ilegal. Dessa forma o réu é parte legítima para responder à demanda indenizatória, nos exatos termos do artigo 104 da Lei 9.610/98. Quanto ao perigo de dano, tem-se que a conduta reiterada do réu ao comercializar os cursos de ensino à distância de propriedade exclusiva da autora, além de configurar prática ilícita que viola seus direitos autorais, pode vir a causar danos materiais, trazendo prejuízos financeiros imediatos, pois afasta a receita da autora com a venda dos produtos em sua plataforma. Além disso, há risco de dano à imagem da autora. Assim, entendo que deve ser determinado que o requerido suspenda a divulgação, disponibilização e comercialização de conteúdo da parte autora (cursos on-line, materiais em PDF e outros), via whatsapp +55(34) 99989-9288, ou por qualquer meio diverso, eletrônico ou físico. O pedido para que a TIM S/A bloqueie a linha telefônica utilizada pelo requerido é medida extrema e desproporcional, por causar o risco de irreversibilidade em deixar o requerido totalmente incomunicável e sem acesso a seus meios de pagamento, já que várias pessoas tem só o aparelho celular e não telefone fixo, bem como esse tem sido o principal veículo de pagamentos utilizado atualmente. O deferimento da tutela pleiteada importaria em risco de irreversibilidade da medida, incidindo na vedação do art. 300, § 3o do CPC. O pedido de expedição de ofício à TIM S/A para apresentação dos dados cadastrais do réu "a fim de completar a qualificação do réu no polo passivo" não se mostra necessário uma vez que serão realizadas pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo para obtenção dos dados do réu. Quanto ao pedido deduzido em face do FACEBOOK, consubstanciado no bloqueio e suspensão da conta vinculada ao usuário ao número telefônico +55 (34) 99989-9288, verifico não haver verossimilhança, uma vez que não foi juntado aos autos qualquer elemento sobre a alegada conta do requerido na referida rede social ou seu uso irregular. Quanto ao pedido de suspensão de funcionamento da conta bancária de titularidade do réu junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, entendo que este deve ser indeferido. A suspensão do uso de conta bancária, nesse momento, parece contraproducente, pois violaria sensivelmente o direito fundamental do réu, sem qualquer garantia de cessação de eventual empreitada criminosa, já que poderia ser aberta outra conta bancária com extrema facilidade. O bloqueio total para evitar a prática criminosa é medida a ser buscada no âmbito criminal, uma vez que se trata de apreensão de possível produto de crime. Acrescento que não há elementos nos autos sobre a situação patrimonial do réu, não estando caracterizado, neste caso, risco ao resultado útil do processo. Assim, por cautela, os pedidos voltados à suspensão de conta bancária e bloqueio de valores auferidos ilegalmente devem ser, por ora, indeferidos. No tocante ao pedido de apresentação de todo o histórico referente à movimentação das contas indicadas, tenho que a medida é probatória, e poderá ser deferida no momento do saneamento do processo, se necessária e pertinente, não havendo risco de tais informações se perderem. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda a divulgação, disponibilização e comercialização de conteúdo da parte autora (cursos on-line, materiais em PDF e outros), via whatsapp +55(34) 99989-9288, ou por qualquer meio diverso, eletrônico ou físico, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). (...)” Inconformado, o autor recorre. Aduz ter ajuizado ação contra o agravado, na qual busca preservar o direito autoral em relação aos cursos e materiais de sua propriedade, e que estariam sendo ilegalmente reproduzidos e comercializados pela recorrida. Tece considerações acerca da cooperação necessária para se fazer frente a ilegalidade imputada a agravada, que estaria a violar o direito autoral. Pondera que, além da medida deferida pelo d. Juízo a quo, para interromper a prática ilícita imputada a agravada seria necessária também: a) determinar o bloqueio e exclusão do perfil no Facebook que divulga e vende o material clandestinamente; b) bloquear a linha telefônica utilizada pelo agravado; c) oficiar a Caixa Econômica Federal, para “i. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos nos valores praticados pela venda ilegal; ii. suspender a conta bancária, para impedir a continuidade dos pagamentos pela venda ilegal; iii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo agravado, a fim de garantir o recebimento da indenização devida.” Liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência integralmente formulada, a saber: “a. expedição de ofício à TIM S/A para que proceda com o bloqueio da linha telefônica +55 (34) 99989-9288 visto que utilizada para práticas ilícitas; b. expedição de ofício à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., enquanto proprietária e/ou responsável pelo aplicativo WhatsApp para que proceda com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (34) 99989-9288 que está sendo utilizada para prática de contrafação; c. expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para tomar as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada à chave PIX 115.860.296-06 de titularidade do agravado: i. apresentar o histórico de transações, a fim de demonstrar o fluxo de pagamentos recebidos nos valores praticados pela venda ilegal; ii. suspender a conta bancária, para impedir a continuidade dos pagamentos pela venda ilegal; iii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo agravado, a fim de garantir o recebimento da indenização devida.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 58368711. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, Sua Excelência a quo já determinou a imediata suspensão da disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização dos produtos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Como se vê, a determinação judicial alcança todo e qualquer mídia/canal que a agravada possa utilizar para divulgar, disponibilizar ou comercializar os cursos, inclusive, o Facebook, de modo que não se justifica, num primeiro momento, necessária especificação de cada meio de comunicação que possa estar sendo utilizado. Ademais, não se olvide que, para a hipótese de eventual descumprimento, já fora estipulada multa cominatória, de modo que, por qualquer meio que possa vir a ser comercializados os produtos, há a medida coercitiva prevista. Com relação a conta bancaria e ao telefone do agravado, entendo que, ao menos nesta etapa incipiente, não há elementos aptos a determinar liminarmente o bloqueio, pois, para isso, necessário maior grau de cognição, a ser realizado com exauriente instrução probatória, sobretudo para certificar-se de que seriam utilizadas exclusivamente para a venda dos produtos de suposta autoria intelectual de propriedade da agravante. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela parte agravante, mas nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator